Tribunal: TJBA
Processo: 8025708-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025708-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: TAIS EUCLIDES AMORIM

Advogado(s)
:
CYNTHIA PARAISO SOUSA, CAROLINA DO COUTO NUNES, MATHEUS PEREIRA MENDES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO RECURSAL. RECURSOS PREJUDICADOS.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação indenizatória proposta por pescadora artesanal, inverteu o ônus da prova em desfavor das empresas exploradoras da Barragem e Usina Hidrelétrica de Pedra do Cavalo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a subsistência do interesse recursal diante da superveniência de sentença no processo originário, que extinguiu o feito com resolução do mérito.

III. Razões de decidir

3. A prolação de sentença na origem esgota a jurisdição do juízo de primeiro grau e torna prejudicada a análise de recurso interposto contra decisão interlocutória.

4. Configura-se, assim, a perda superveniente do objeto, por ausência de interesse processual, consoante entendimento pacífico da jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento e agravo interno julgados prejudicados.

Tese de julgamento: “A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, por ausência de interesse recursal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, 931 e 1.013, §5º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 0012822-50.2016.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 25/10/2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8025708-27.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros (2) e como apelada TAIS EUCLIDES AMORIM.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.